Tribunal: TCU
Processo: 024.941/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao MP 815/2017, exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2280/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2342/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos oriundos de transferência extraordinária da União ao município de Tapes/RS, no exercício de 2018, distribuída por força da Medida Provisória 815/2017, segundo os coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios, com o objetivo de mitigar dificuldades financeiras emergenciais dos municípios. Considerando os marcos interruptivos relacionados pela unidade instrutiva na sua instrução (peça 25, p. 2-3), que evidenciam a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando os pronunciamentos da unidade instrutiva (peças 25-27) e o parecer do Ministério Público de Contas (peça 28). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivá-lo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e do parecer do MP/TCU ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 024.941/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Carlos Coutinho Garcez (XXX.160.380-XX); Silvio Luis da Silva Rafaeli (XXX.459.280-XX). 1.2. Entidade: Município de Tapes/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.